Tribunal: CARF
Processo: 10480.907501/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907501/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.069 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
OFICINA CERAMICA FRANCISCO BRENNAND S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/01/1992
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM ORIGEM EM DECISÃO JUDICIAL
SEM TRÂNSITO EM JULGADO. VEDAÇÃO. ART. 170-A DO CTN.
A legislação tributária dá tratamento específico às compensação cujo crédito
tenham origem em decisão judicial. Necessária habilitação da decisão, líquida e
certa, com prova do trânsito em julgado, sob pena de ser considerada não
declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907501/2008-82
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.069 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907501/2008-82

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário que ataca acórdão da DRJ 2a Turma da DRJ de
Recife que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A controvérsia reside procedimento de PER/DCOMP fundado em crédito de
FINSOCIAL no período de apuração janeiro/1992, que tem origem em decisão judicial. A
Recorrente transmitiu a Dcomp em 24/04/2008, sem a informação que o crédito tem origem em
decisão judicial e sem a prévia habilitação, conforme determina a IN SRF 600/2005. Foi
proferido despacho decisório que não homologa a compensação pleiteada.
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade alegando, em suma, que o
procedimento judicial suspende a exigibilidade do débito constituído pela Dcomp e formalizado
pelo despacho decisório. Alega ainda que é detentora de decisão judicial, confirmada por
acórdão de Tribunal Federal, e por tal razão seu manifesto deveria ser julgado procedente com a
devida homologação do crédito pleiteado.
A 2a Turma da DRJ de Recife julga improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que, por ser créditos com origem em decisão judicial, a
Recorrente não procedeu a prévia habilitação da decisão, tampouco informou o fato na Dcomp,
contrariando a legislação que regulamenta a matéria.
Foi interposto o presente Recurso Voluntário que traz as mesas razões apostas na
manifestação de inconformidade, reiterando o pleito para homologação do crédito alegado. Traz
aos autos cópia da petição inicial do mandado de segurança, da sentença e do acórdão do
Tribunal Federal, porém sem a certidão de trânsito em julgado.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Do mérito recursal

Cumpre destacar, conforme análise do conjunto fático-probatório, que a DCOMP
que deu origem ao litígio em espeque fora preenchida com a informação de que a Recorrente
possui crédito em decorrência de pagamento indevido ou a maior de FINSOCIAL. No despacho
decisório verifica-se que no período de apuração informado na DCOMP foi emitido um DARF,
cujo pagamento foi utilizado integralmente para a quitação débito tributário.
Por outro lado, o objeto central da manifestação de inconformidade e do Recurso
Voluntário é a alegação de que Recorrente detém crédito com origem em decisão judicial, e que
houve o mero erro procedimental que não pode obstar o seu direito creditório pleiteado.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.069 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907501/2008-82

Sobre a compensação de créditos judiciais, cabe tecer breves comentário. A
legislação tributária dá tratamento específico às compensação cujo crédito tenham origem em
decisão judicial em razão das peculiaridades afetas a sua concessão. Válida a transcrição do art.
74, §12, “d” da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; - grifado.

É claro o enunciado que prevê a hipótese de compensação de crédito com origem
judicial, mas com o dever de observância ao procedimento próprio sob pena de ser considerada
não declarada a DCOMP com o vício que se verifica nos autos.
A Instrução Normativa da SRF n. 600/2005, vigente à época da entrega da
DCOMP em discussão, dá tratamento sobre a forma que devem ser compensados os créditos
com origem em decisão judicial:

Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e
o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia
habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de
Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.

Observa-se que a pretensão recursal da Contribuinte não merece prosperar, vez
que não foi observado o procedimento disciplinado para a compensação de créditos com origem
em decisões judiciais, de modo que todo o alegado na manifestação de inconformidade e recurso
voluntário são inócuos por força do §12, “d”, art. 74 da Lei 9.4030/1996, que considera a
declaração de compensação, (e-fls. 7/10) desacompanhada de certidão de trânsito em julgado,
como inexistente.
Trata-se de clara inobservância do procedimento administrativo por parte da
Recorrente, que intentou por via inadequada a compensação de crédito com origem em decisão
judicial.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.069 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907501/2008-82

Conforme atestam os recortes, com destaque, da DCOMP de e-fls. 7/10, a
Recorrente afirma que seu crédito tem origem em pagamento indevido ou a maior e que não é
discutido em ação judicial. Portanto, são informação imprecisas graves o suficientes a autorizar a
Autoridade Fiscal aplicar multa agravada de 75%, ao teor do que leciona o art. 44, I da Lei
9.430/1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; - grifado.

Em continuidade, não há nos autos a comprovação do trânsito em julgado da
decisão, sendo vedada a compensação administrativa nos termos do art. 170-A do CTN:

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Pelo alegado e por tudo que nos autos consta, entendo que andou bem a instância
a quo e o acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade.

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.069 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907501/2008-82

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital